Tribunal: STF
Processo: Pet 12943
Classe: Pet
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:

Ementa: Direito Processual. Petição. Redistribuição de ação recisória por prevenção ao relator de ação de controle concentrado de constitucionalidade já julgada. Pedido não acolhido.
I.	Caso em exame 
1.	Petição em que se pretende a redistribuição de ação recisória por prevenção a ação de controle concentrado de constitucionalidade.
II.	Questão em discussão 
2.	Discute-se a existência de prevenção.  
III.	Razões de decidir 
3.	Apesar da inquestionável afinidade temática entre os casos, seus objetos não coincidem: a AR 3.034 impugna decisão preferida pela Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás nos autos de ação civil pública; já a ADI 5.163 discute a constitucionalidade da Lei nº 17.882/2012 do Estado de Goiás.
4. 	A jurisprudência do STF não tem reconhecido a prevenção entre processos de natureza objetiva (como as ações de controle concentrado) e os processos de natureza subjetiva (como as ações recisórias).
IV.	Dispositivo 
5. 	Pedido indeferido. 
_______
Atos normativos citados: Constituição Federal, art. 102; RISTF, art. 69, caput e art. 70, caput.  
Jurisprudência citada: Pet 7.946 (2018), Rel. Min. Dias Toffoli; Pet 6.607 ED (2017), Relª. Minª. Cármen Lúcia.

    1. Trata-se de conflito de competência, autuado como petição, em que a Associação Nacional dos Aprovados em Concursos Públicos e Servidores (ANACNPS) pede a redistribuição da AR 3.034, atualmente sob a relatoria do Min. Edson Fachin. Argumenta, com base nos arts. 69 e 70 do RISTF, que há prevenção do Min. Luiz Fux, que se justificaria pela coincidência entre o objeto desta ação e o da ADI 5.163, anteriormente distribuída à relatoria de S. Exa. Entende que a AR 3.034 foi equivocadamente distribuída por prevenção ao Min. Edson Fachin, relator das Rcls 31.942 e 62.285. Alega que o objeto dessas reclamações também coincide com o da ADI 5.163.

    2. É o relatório. Decido. 

    3. De início, registro que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar conflitos de competência se restringe aos instaurados “entre o Superior Tribunal de Justiça e quaisquer tribunais, entre Tribunais Superiores, ou entre estes e qualquer outro tribunal”, nos termos do art. 102, I, o, da Constituição. Assim, já que esta Corte não dispõe da competência necessária para dirimir conflitos de competência entre os Ministros que a integram, o pedido formulado não pode ser conhecido com a qualificação jurídica atribuída pela parte requerente.

    4. De toda sorte, não é possível acolher a alegação de prevenção do Min. Luiz Fux, relator da ADI 5.163. Para justificar o pedido, a requerente invoca as seguintes normas do Regimento Interno do STF:

Art. 69. A distribuição da ação ou do recurso gera prevenção para todos os processos a eles vinculados por conexão ou continência.
Art. 70. Será distribuída ao Relator do feito principal a reclamação que tenha como causa de pedir o descumprimento de decisão cujos efeitos sejam restritos às partes.

    5. Apesar da inquestionável afinidade temática entre os casos, essas normas não se aplicam à hipótese examinada. Há duas razões que justificam essa conclusão. Em primeiro lugar, não se está diante de hipótese de conexão ou continência. De fato, não há coincidência de objetos entre a AR 3.034, Rel. Min. Edson Fachin, e a ADI 5.163, distribuída à relatoria do Min. Luiz Fux. Isso porque a AR 3.034 impugna decisão preferida pela Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás nos autos de ação civil pública. Já a ADI 5.163 discute a constitucionalidade da Lei nº 17.882/2012 do Estado de Goiás. Tal circunstância impossibilita a reunião dos processos, nos termos do art. 69 do RISTF. 

    6. Em segundo lugar, os processos têm naturezas diferentes. Os precedentes do Supremo Tribunal Federal afirmam que, “em se tratando de processos de controle difuso (natureza subjetiva), não se tem aplicado a regra do art. 66 do RISTF, para assentar a prevenção em relação a processos de controle concentrado de constitucionalidade (natureza objetiva)” (Pet 7.946, Rel. Min. Dias Toffoli, j. em 06.11.2018).

    7. Pelo mesmo motivo, não há equívoco na distribuição das Rcls 31.942 e 62.285 por prevenção ao Min. Edson Fachin. Há, ainda, uma outra razão que justifica essa conclusão: a regra do art. 70, caput, do RISTF determina a distribuição da reclamação por prevenção ao relator do processo principal apenas quando tiver “como causa de pedir o descumprimento de decisão cujos efeitos sejam restritos às partes”. Portanto, essa regra não se aplica ao caso em análise, em que a decisão tida por violada nas reclamações produz efeitos erga omnes.

    8. Assim, como não há equívoco na distribuição que precise ser sanado, deixo de acolher o pedido.

Publique-se.

Brasília, 6 de novembro de 2024

Ministro Luís Roberto Barroso
Presidente